Tribunal: TJES
Processo: 5004698-25.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-25.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR ABREU

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM COMPRA ONLINE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO MARKETPLACE E DA INTERMEDIÁRIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva arguida por plataformas de comércio eletrônico (Mercado Livre) e intermediação de pagamentos (Mercado Pago), em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude em compra virtual não concluída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as plataformas rés possuem legitimidade passiva para figurar no polo da ação indenizatória; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva das rés, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, pela fraude ocorrida no ambiente virtual por elas administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O anúncio do produto foi publicado dentro da plataforma do Mercado Livre, e o pagamento foi realizado por meio de
link
inserido no próprio anúncio, direcionando o consumidor à plataforma do Mercado Pago, o que configura fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade objetiva das rés nos termos do art. 14 do CDC.

A fraude, embora praticada por terceiro, decorre de falha na segurança do ambiente virtual fornecido pelas rés, que permitem a publicação de anúncios com
links
externos, sem mecanismos eficazes de triagem ou verificação prévia, configurando falha na prestação do serviço.

A empresa Mercado Livre aufere lucros com a intermediação das vendas e integra a cadeia de consumo, sendo responsável pela confiabilidade do ambiente comercial que oferece, nos termos do art. 3º do CDC.

A empresa Mercado Pago, embora não tenha intermediado diretamente a negociação, permitiu a criação de conta por fraudador e não assegurou o devido controle de autenticidade, falhando na segurança da operação financeira e caracterizando sua responsabilidade como depositária dos valores transacionados.

A jurisprudência majoritária reconhece que fraudes praticadas em plataformas virtuais de comércio e pagamento se enquadram como fortuito interno, não rompendo o nexo causal, e gerando obrigação de indenizar pelos prejuízos causados ao consumidor.

Restando comprovado o pagamento sem recebimento do produto, é devida a restituição do valor pago a título de danos materiais, bem como a indenização por danos morais, diante da angústia, frustração e ausência de solução pelas rés, inclusive após reclamações administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O
marketplace
que permite a publicação de anúncios com
links
externos de pagamento sem triagem de segurança responde objetivamente pelos prejuízos causados por fraudes decorrentes dessa falha, por se tratar de fortuito interno.

A plataforma financeira que permite a criação de contas fraudulentas sem controle de autenticidade e segurança também responde objetivamente pelos danos causados, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

A responsabilidade objetiva se impõe aos integrantes da cadeia de consumo nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a participação direta na negociação fraudulenta.

Configurada falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos materiais e morais, independentemente da demonstração de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 17; CPC, art. 485, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1028505-72.2023.8.26.0100, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 17.07.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5005380-22.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.08.2023.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001245-73.2021.8.26.0396, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 28.11.2022.
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0002618-74.2020.8.19.0045, Rel. Des. Maria Isabel Paes Gonçalves, j. 30.03.2022.
Súmula 479 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004698-25.2021.8.08.0035

APELANTE: JOCIMAR ABREU

APELADOS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES – Dr. Flavio Barroca e Garcia

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOCIMAR ABREU
contra a r. sentença de evento ID. 10241941, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, Comarca da Capital, que, em sede de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelas requeridas e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

JOCIMAR ABREU
, ora apelante, narra na inicial que encontrou um anúncio no sítio eletrônico da primeira requerida, Mercado Livre, que veiculava a venda de um apare
lho telefônico modelo GALAXY A70 128G, no valor de R$1.199,99 (mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos de real).

Alega que ao clicar no
link
constante na descrição do anúncio foi direcionado à página da segunda requerida, Mercado Pago, momento em que efetuou o pagamento do aparelho celular com desconto, na quantia e R$999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos de real).

Contudo, após realizar o pagamento o vendedor não efetuou o envio do produto, mesmo após diversas solicitações.

O autor afirma que entrou em contato com as Requeridas para que fosse solucionado o problema, contudo teve recebeu a informação que tendo sido a compra realizada por plataforma externa ao Mercado Livre, não seria possível a resolução do problema.

Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro, correspondente ao valor pago pelo aparelho celular que não foi entregue, além da condenação em danos morais por valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação apresentada conjuntamente, as requeridas arguiram ilegitimidade passiva, uma vez que o Autor teria realizado o negócio jurídico com o vendedor por meio de
link
estranho ao site do Mercado Livre, fornecido pelo vendedor do produto. Ademais, a requerida Mercado Pago fundamenta que é apenas intermediária do pagamento realizado, não tendo qualquer vinculação com o fato.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado entendeu que as rés não participaram diretamente da negociação que gerou o prejuízo ao autor, uma vez que este teria sido direcionado a plataforma externa ao clicar em
link
fraudulento colocado na descrição do anúncio, rompendo-se assim o nexo de causalidade.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(I)
houve falha na prestação de serviço ao permitir que um fraudador utilizasse a plataforma das rés para aplicar golpe;
(II)
o negócio foi realizado dentro das dependências virtuais das apeladas, inclusive com uso do sistema Mercado Pago;
(I
II
)
as rés não adotaram medidas suficientes de segurança para evitar fraudes em seus sistemas;
(
I
V)
por força da teoria do risco do empreendimento, devem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos materiais e morais suportados.

A parte autora busca a responsabilização das empresas
Mercado Livre
e
Mercado Pago
em razão de um negócio jurídico intermediado pela primeira requerida em sua plataforma, tendo ocorrido o pagamento no sítio eletrônico da segunda requerida.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. No âmbito das relações de consumo e da atividade bancária, contudo, prevalece a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo-se da prova de culpa para fins de reparação por defeito na prestação do serviço.

Ainda assim, a existência de responsabilidade objetiva não impede que o fornecedor se exonere do dever de indenizar mediante a comprovação de excludente de causalidade, como o caso fortuito ou força maior. Nesse contexto, a jurisprudência e a doutrina passaram a distinguir entre fortuito interno e fortuito externo, atribuindo-lhes efeitos distintos quanto à preservação ou rompimento do nexo causal.

O fortuito externo diz respeito a fatos totalmente alheios à atividade empresarial e ao risco do negócio, sendo aptos a romper o nexo causal e a excluir o dever de indenizar.

O fortuito interno, por sua vez, refere-se a eventos que decorrem de riscos próprios da atividade econômica exercida pelo fornecedor. Por estarem integrados à dinâmica operacional do serviço ou produto, tais eventos não afastam a responsabilidade civil, dado que o agente que aufere lucros da atividade deve suportar também seus riscos típicos. É o caso, por exemplo, das fraudes praticadas por terceiros em plataformas digitais ou instituições financeiras, quando decorrentes de falhas na segurança do sistema.

Com relação ao
Mercado Livre
, empresa responsável pela plataforma de
marketplace
, entendo que a sua legitimidade passiva e responsabilidade civil são patentes. Isso porque a empresa oferece um serviço de intermediação de vendas, auferindo lucro com essa atividade, sendo que
a
fraude se deu a partir de um anúncio publicado na plataforma
, típica situação de fortuito interno que atrai a responsabilidade da empresa. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
MERCADO LIVRE – FRAUDE NA PLATAFORMA – FORTUITO INTERNO
– O site de vendas virtual e o aparato de pagamentos on-line exercem intermediação relevante e remunerada (diretamente) na aproximação entre consumidor e fornecedor, de forma que integra a cadeia de consumo (art. 3º, da Lei n. 8.078, de 1990) .
Evento danoso que integra o risco da atividade exercida (intrínseco) – precedentes – incapaz de repelir o nexo de causalidade (art. 14, CDC)
; – Restituição do efetivo prejuízo do autor, correspondente à - A conduta contratual e a frustração em desfavor do usuário violam elemento integrante da moral, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil - indenização que deve ser arbitrada em R$5.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10285057220238260100 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/07/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

[...] 4.
A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio
. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005380-22.2021.8.08.0021 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 24/08/2023)

Conforme narrado, a fraude se iniciou a partir de um
anúncio publicado na plataforma do Mercado Livre
, a partir de terceiro que se cadastrou no ambiente virtual e gerou a oferta fraudulenta.
O
link
para pagamento do produto
se encontrava no corpo do anúncio e
direcionava para o Mercado Pago
, plataforma de pagamento vinculada ao Mercado Livre, o que gerou a confiança do consumidor de que estaria realizando uma compra segura.

A fraude ocorrida se insere no risco da atividade desenvolvida pelo
Mercado Livre
, que lucra com a intermediação de vendas realizadas em sua plataforma. Com efeito, o
Mercado Livre
, empresa de grande porte e do ramo de tecnologia/internet, teria plenas condições de implementar mecanismos de segurança aptos a realizar uma triagem das mensagens publicadas nos anúncios de maneira a detectar a indicação de
links
para pagamentos diretos, sem observar o fluxo de compra do próprio site.

No que se refere à plataforma
Mercado Pago
, também se conclui pela legitimidade passiva da recorrida e pela ocorrência de fortuito interno, o que atrai a sua responsabilidade, nos termos da
Súmula 479 do STJ
.

Ainda que o
Mercado Pago
não tenha participado diretamente da negociação entre o autor e o terceiro fraudador, é possível imputar-lhe falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à segurança da operação. Isso porque permitiu que o fraudador criasse conta em seu sistema para a aplicação do golpe, sem a adoção de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade dos dados fornecidos no momento do cadastro, revelando deficiente controle sobre a identidade dos usuários que dela se utilizam para transações financeiras. Nesse sentido:

COMPRA E VENDA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autor vítima de fraude durante compra de aparelho de ar condicionado no site "Mercado Livre", com pagamento efetuado pela plataforma do réu "Mercado Pago" . Sentença de improcedência, considerando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, por ter realizado a transação fora do ambiente do "Mercado Livre". Recurso do autor, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa consistente em não intimação para apresentação de réplica e insistindo, no mérito, na responsabilidade da parte ré, bem como na ocorrência de danos morais indenizáveis. Preliminar rejeitada. Decreto de improcedência que se baseou precipuamente nas próprias alegações e documentação fornecidas pelo requerente . Ausência de prejuízo, na medida em que o autor pôde rebater as alegações constantes na contestação nas próprias razões de apelação. Mérito: Autor que, após realizada a compra pelo site, foi informado de que deveria combinar a forma de envio com o vendedor, passando a se comunicar diretamente com este mediante aplicativo de mensagens.
Pretenso vendedor que induziu o comprador a cancelar a compra inicialmente realizada, a fim de que pudesse adquirir dois aparelhos em promoção, mediante compra única, enviando-lhe link de pagamento hospedado pelo réu "Mercado Pago". Realizado o pagamento, o produto não foi entregue e o autor foi bloqueado no aplicativo de mensagens pelo falsário. Constatação de que o fraudador criou conta no "Mercado Pago" mediante a utilização de documentos falsos. Aplicabilidade do CDC à espécie. Fato do serviço (art. 14, CDC)
.
Responsabilidade objetiva da ré evidenciada. Empresa pertencente ao mesmo grupo econômico do "Mercado Livre". Teoria da Aparência. Falha no dever de segurança. "Mercado Pago" que funciona como verdadeira instituição financeira. Aplicabilidade da Súmula n.º 479 do STJ. Fortuito interno, o que descaracteriza a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. Valor transacionado pela plataforma que deve ser restituído ao autor, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros desde a citação. Valor supostamente desembolsado a título de frete que não foi pago mediante a utilização da plataforma "Mercado Pago", descabendo, portanto, seu ressarcimento por parte da apelada. Inocorrência da danos morais. Ausência de lesão à esfera extrapatrimonial do autor. Decisão reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012457320218260396 SP 1001245-73 .2021.8.26.0396, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/11/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Além disso, o
Mercado Pago
integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora financeira entre o vendedor e o consumidor, auferindo lucro com a operação comercial e assumindo, ainda, a condição de depositária dos valores pagos até a efetiva conclusão da transação. Nesse contexto, ausente prova da entrega dos produtos ao autor — elemento que legitimaria o repasse dos valores ao vendedor —, resta caracterizada a responsabilidade da plataforma pela falha na prestação do serviço. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE APARELHOS CELULARES NÃO ENTREGUES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISUM SATISFATORIAMENTE MOTIVADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU E LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU MERCADO PAGO QUE SE RECONHECE. LEGITIMIDADE DO AUTOR, TITULAR DA COMPRA, PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA.
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. EMPRESA RÉ MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADORA ENTRE VENDEDOR E CONSUMIDOR, AUFERINDO LUCRO NA RELAÇÃO COMERCIAL, SOMADO A QUE FIGURA COMO DEPOSITÁRIA DO VALOR PAGO ATÉ A CONCLUSÃO DA VENDA. ASSIM, INEXISTINDO PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS AO AUTOR, O QUE JUSTIFICARIA O REPASSE DOS VALORES AO VENDEDOR, RESTA CARACTERIZADA A SUA RESPONSABILIDADE PELA FALHA DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA FIXADA QUE NÃO MERECE REPARO. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00026187420208190045 202100165715, Relator.: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/04/2022)

Sendo assim, impõe-se a condenação das requeridas, solidariamente (art. 7º, parágrafo único, CDC), ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no importe de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com atualização monetária pelo IPCA, desde o desembolso, até a citação. A partir da citação, atualização unicamente pela Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram configurados. O dano moral é aquele que atinge os direitos da personalidade, causando dor, sofrimento, angústia e humilhação à vítima. Tem como funções precípuas a compensação do dano experimentado pela vítima, o caráter punitivo para o agente ofensor e o efeito dissuasório, a fim de evitar a repetição da conduta lesiva.

Apesar de, em certa medida, as requeridas também serem vítimas da fraude, verific
a-se que estas, mesmo após instadas pelo recorrente, diretamente e por intermédio do PROCON-ES, não adotaram qualquer solução apta a minorar as consequências da falha na prestação dos serviços, o que amplifica o sofrimento vivenciado pelo autor, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, cabendo ao magistrado arbitrá-lo com prudência, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto e para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a compensação não seja tão alta que gere enriquecimento sem causa, nem tão ínfima que se torne irrelevante.

Atento a tais parâmetros e, considerando ainda a existência de litisconsórcio passivo, fixo o valor da indenização por danos morais em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil) e atualização a partir do arbitramento, também pela SELIC (sem dedução do IPCA), vedada a cumulação com outro índice de atualização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, ao:
a)
pagamento de
indenização por danos materiais
ao autor no importe de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com atualização monetária pelo IPCA, desde o desembolso, até a citação. A partir da citação, atualização unicamente pela Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária;
b)
pagamento de
indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil) e atualização a partir do arbitramento, também pela SELIC (sem dedução do IPCA), vedada a cumulação com outro índice de atualização.

Por conseguinte, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Averbo a minha
SUSPEIÇÃO
para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.